Tribunal: STF
Processo: ARE 1450560
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na jurisprudência desta Corte.



    Nas razões recursais, afirma-se que a parte agravante possui direito adquirido à aposentadoria, cuja proteção é um dos preceitos basilares da Constituição Federal, não podendo, portanto, ser mitigado ao admitir a penalidade de cassação de aposentadoria.



    Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (eDOC. 41, ID: 502864b3).



    Por meio da Petição/STF 120.787/2023 (eDOC. 37, ID: 8c11e789), a parte recorrente informa que, após o ajuizamento da presente demanda, foi demitida dos cargos públicos que ocupava perante o Estado do Pará.



    Após a análise detida dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 32, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a nova análise do recurso.



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. DEMISSÃO ACUMULAÇÃO ILEGAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. Em relação a acumulação de cargos públicos, é interessante pontuar que a regra é a vedação ao acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções públicas, entretanto, a possibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com vencimentos se dá, excepcionalmente, em relação aos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, nos termos dos artigos 37, XVI, “a” c/c o §10 do mesmo dispositivo da Carta Magna, incluído pela Emenda Constitucional nº 20/98. 2. Observa-se que no caso concreto há acumulação de três cargos pela recorrente, no caso, um no Município de Belém (cargo de PROFESSOR LICENCIADO PLENO, com carga horária semanal de 40 horas), e dois perante o Estado do Pará (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, com carga horária semanal de 30 horas; e PROFESSOR AD-4, com carga horária semanal de 20 horas). Por conseguinte, a servidora ocupava três cargos públicos. 3. Portanto, resta configurada a inobservância a regra constitucional, por acumular três cargos públicos, considerando que a pretensão não possui amparo no texto constitucional, incidindo na vedação prevista no artigo 37, inciso XVI, “a” e “b” da CF/88. 4. Sendo assim, antes de ser “direito adquirido”, existem vários pré-requisitos que devem ser cumpridos para a devida garantia do direito à pessoa; entretanto, na presente demanda, como a apelante exercia concomitantemente 3 cargos públicos, o seu argumento é incabível. Caso a sua alegação fosse válida, ela estaria se beneficiando de conduta inconstitucional. 5. Dessa forma, inexiste razão para a anulação do Processo Administrativo Disciplinar que culminou no ato de exoneração da suplicante, uma vez que se mostra de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual não merece reforma a sentença reexaminada. 6. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.” (eDOC 15 – ID: 261c630e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, caput, e 195, § 5º, do texto constitucional (eDOC 18, ID: 29aa0c17).



    Nas razões recursais, afirma-se, inicialmente, a violação ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo em que se apurou a legalidade da acumulação de cargos pela servidora, por falha na citação. 



    Sustenta-se que a servidora tem direito adquirido à aposentadoria, ressaltando-se que o processo administrativo disciplinar, que resultou em demissão por acúmulo ilegal de cargos, não poderia desconsiderar as contribuições previdenciárias efetuadas durante o vínculo funcional. 



    Requer-se, ao final, o pagamento de todos os vencimentos e vantagens devidas à requerente desde a data do seu afastamento. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Com parcial razão a parte agravante a respeito da superveniência de aspecto fático-jurídico imprescindível ao deslinde da controvérsia não considerado pela decisão agravada (CPC, art. 493), referente à sua superveniente demissão dos cargos públicos ocupados perante o Estado do Pará.



    A análise dos autos (eDOC. 10, ID: 7f747e5d, pp. 26-32), sobretudo da sentença de primeiro grau (eDOC. 12, ID: f703963b) e do acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (eDOC. 15, ID: 261c630e), permite constatar que o único fundamento jurídico para demissão da ora recorrente do cargo público ocupado no Município de Belém/PA foi a cumulação de outros dois cargos no Estado do Pará. 



    Nesse sentido, as instâncias a quo, com fundamento no Tema 921 da repercussão geral, mantiveram a aplicação da pena de demissão à parte agravante.



    No entanto, é preciso considerar que, no curso deste processo, a parte recorrente foi demitida dos outros dois cargos públicos que cumulava no Estado do Pará. Tal circunstância, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, pode influir no julgamento da presente demanda e, portanto, deve ser considerada.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC. 32 e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, levando em consideração a circunstância fática superveniente apresentada pela parte recorrente. Prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente